Tribunal: STF
Processo: AI 158776
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-15
Data de publicação: 1995-09-15

Ementa:
E M E N T A:  B.N.H. - FINANCIAMENTO DO S.F.H. - AQUISIÇÃO
DA CASA PRÓPRIA - REAJUSTE DE PRESTAÇÕES - MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL - AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
- Revela-se incabível o recurso extraordinário, se o
acórdão contra o qual foi interposto examinou a controvérsia
jurídica em face do ordenamento infraconstitucional e à luz de
cláusulas contratuais.